Tribunal: TCU
Processo: 038.803/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de reversão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de pensão militar concedida pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rever de ofício o ato de pensão militar de interesse das sras. Ada Maria Fornari, Carmen Lucia Fornari Diez, Nadia Helena Fornari Colpani e Terezinha Benvinda Fornari Carneiro para considerar ilegal a concessão, com negativa de registro, cancelando, em consequência, o registro tácito anteriormente verificado; 9.2. determinar ao Comando do Exército que: 9.2.1. dê ciência desta deliberação às sras. Carmen Lucia Fornari Diez, Nadia Helena Fornari Colpani e Terezinha Benvinda Fornari Carneiro, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.2. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.3. determinar à AudPessoal que corrija a tramitação do ato e-Pessoal 3109/2021, suprimindo a indevida anotação de "registro tácito" e procedendo à sua imediata autuação e instrução, para fins de registro.